Tribunal: TJDFT
Processo: 0702409-17.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. ATENDIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cartão de crédito consignado consubstancia-se em um contrato por meio do qual é oferecido ao consumidor realizar saques de valores, mediante a autorização de desconto do valor mínimo da fatura do cartão de crédito no seu contracheque. Tal modalidade contratual encontra guarida na Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 13.172/2015.
2. Havendo, nos autos, elementos que evidenciam o atendimento aos princípios da transparência e da informação, na medida em que as cláusulas contratuais são expressas quanto ao modo de execução do negócio jurídico firmado, tendo o consumidor assinado e rubricado as páginas, não há que se falar em vício de consentimento ou nulidade.
3. Diante da não constatação de prática de atos ilícitos por parte do requerido, também não há que se falar em indenização por danos morais.
4. Recurso conhecido e não provido.